Tribunal: TJES
Processo: 5007651-91.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007651-91.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CESAR ALMEIDA DE SOUZA

COATOR: JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática da contravenção penal prevista no art. 21, §2º, da Lei de Contravenções Penais, no contexto da Lei Maria da Penha, em razão de agressões físicas e verbais perpetradas contra sua genitora, idosa de 72 anos. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência das hipóteses autorizadoras do art. 313 do CPP, bem como a incompatibilidade do cárcere com o quadro psiquiátrico do paciente, diagnosticado com esquizofrenia paranoide, dependência química e retardo mental, requerendo a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, especialmente internação provisória em clínica especializada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva é cabível em ação penal fundada em contravenção penal de vias de fato praticada em contexto de violência doméstica, ausentes os requisitos do art. 313 do CPP; e (ii) estabelecer se o quadro de dependência química e transtornos psiquiátricos do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por internação compulsória em clínica especializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 313 do Código de Processo Penal não autoriza a decretação ou manutenção da prisão preventiva para a contravenção penal de vias de fato, inexistindo nos autos elementos indicativos de reincidência ou descumprimento de medidas protetivas de urgência.

4. A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente subsiste quando inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

5. A documentação médica acostada aos autos demonstra que o paciente possui diagnóstico de transtorno mental e comportamental decorrente do uso múltiplo de drogas, retardo mental não especificado e esquizofrenia paranoide, além de histórico reiterado de internações para tratamento de dependência química.

5. O quadro clínico do paciente evidencia a necessidade de tratamento contínuo e especializado, incompatível com o ambiente prisional, sobretudo diante da gravidade das patologias psiquiátricas diagnosticadas.

6. A substituição da prisão preventiva por internação compulsória em clínica especializada revela-se medida adequada e proporcional para resguardar a integridade física e psíquica da vítima e, simultaneamente, promover o tratamento médico necessário ao paciente.

7. A autoridade coatora já havia adotado providências voltadas à disponibilização de vaga para internação e instaurado incidente de sanidade mental, reforçando a adequação da medida cautelar substitutiva.

8. A jurisprudência do TJES admite a substituição da prisão preventiva por internação compulsória em clínica especializada quando a dependência química e o transtorno mental demonstram periculosidade concreta e necessidade terapêutica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é incabível quando a imputação recai sobre contravenção penal não abrangida pelas hipóteses do art. 313 do CPP, ausentes reincidência e descumprimento de medidas protetivas.

2. A dependência química associada a transtornos psiquiátricos graves autoriza a substituição da prisão preventiva por internação compulsória em clínica especializada, como medida cautelar adequada e proporcional.

3. A internação compulsória pode ser utilizada para proteção da vítima e preservação da ordem pública quando demonstrada a necessidade de tratamento especializado do acusado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 319, VII; Lei de Contravenções Penais, art. 21, §2º; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Habeas Corpus Criminal n. 0001517-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JÚLIO CESAR ALMEIDA DE SOUZA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal n.
5007194-51.2026.8.08.0035
, que mantém preso preventivamente o paciente.

O impetrante alega que o paciente está custodiado desde 23 de fevereiro de 2026, por suposta prática das infrações penais previstas nos artigos 21, §2º, da Lei de Contravenções Penais e no artigo 140, §3º, do Código Penal.

Sustenta que o fato imputado ao paciente, nesta ação penal, refere-se à contravenção penal de vias de fato, não inserida nas hipóteses autorizadoras da prisão preventiva.

Aduz que, “[a] manutenção da prisão preventiva, nesse contexto, revela-se desproporcional, sobretudo porque, em caso de eventual condenação, é altamente improvável a imposição de regime fechado, sendo plenamente cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.”

Consigna, também, que “o paciente é portador de transtornos psiquiátricos graves, fazendo uso contínuo de medicações como Olanzapina, Clorpromazina, Diazepam, Risperidona, Citalopram, Quetiapina e Biperideno, além de realizar acompanhamento junto ao CAPS (doc. 04). Conforme documentação médica acostada, o paciente foi diagnosticado com CID-10, F19, F79 e F20.0 (esquizofrenia paranóide), tendo histórico de internações em clínicas especializadas.”

Aponta que “[e]ssa circunstância evidencia a necessidade de tratamento contínuo e adequado, o qual se mostra incompatível com o ambiente carcerário, podendo agravar significativamente seu estado de saúde, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.”

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pugna pela “substituição da medida por cautelares diversas da prisão ou a substituição da prisão preventiva por internação provisória, nos termos do art. 319, inciso VII, c/c art. 282 do Código de Processo Penal.”

No mérito, postula a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id.
19423722
, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id.
19500906
.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, manifestando pela parcial concessão da ordem, confirmando a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por internação compulsória em clínica especializada, sem prejuízo da eventual manutenção ou decretação de medidas protetivas necessárias à preservação da integridade física e psíquica da vítima.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JÚLIO CESAR ALMEIDA DE SOUZA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal n. 5007194-51.2026.8.08.0035, que mantém preso preventivamente o paciente.

O impetrante alega que o paciente está custodiado desde 23 de fevereiro de 2026, por suposta prática das infrações penais previstas nos artigos 21, §2º, da Lei de Contravenções Penais e no artigo 140, §3º, do Código Penal.

Sustenta que o fato imputado ao paciente, nesta ação penal, refere-se à contravenção penal de vias de fato, não inserida nas hipóteses autorizadoras da prisão preventiva.

Aduz que, “[a] manutenção da prisão preventiva, nesse contexto, revela-se desproporcional, sobretudo porque, em caso de eventual condenação, é altamente improvável a imposição de regime fechado, sendo plenamente cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.”

Consigna, também, que “o paciente é portador de transtornos psiquiátricos graves, fazendo uso contínuo de medicações como Olanzapina, Clorpromazina, Diazepam, Risperidona, Citalopram, Quetiapina e Biperideno, além de realizar acompanhamento junto ao CAPS (doc. 04). Conforme documentação médica acostada, o paciente foi diagnosticado com CID-10, F19, F79 e F20.0 (esquizofrenia paranóide), tendo histórico de internações em clínicas especializadas.”

Aponta que “[e]ssa circunstância evidencia a necessidade de tratamento contínuo e adequado, o qual se mostra incompatível com o ambiente carcerário, podendo agravar significativamente seu estado de saúde, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.”

Requer, portanto, liminarmente, a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pugna pela “substituição da medida por cautelares diversas da prisão ou a substituição da prisão preventiva por internação provisória, nos termos do art. 319, inciso VII, c/c art. 282 do Código de Processo Penal.”

No mérito, postula a manutenção do pedido liminar.

Decisão proferida Id. 19423722, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora Id. 19500906.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, manifestando pela parcial concessão da ordem, confirmando a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por internação compulsória em clínica especializada, sem prejuízo da eventual manutenção ou decretação de medidas protetivas necessárias à preservação da integridade física e psíquica da vítima.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente foi denunciado pela infração penal sediada no artigo 21, §2º, da Lei de Contravenções Penais, na forma da Lei n. 11.340/06.

Narra a peça acusatória que, “no dia 23/02/2026 (segunda-feira), por volta das 20h, no bairro Rio Marinho, [em Vila Velha/ES], o denunciado praticou vias de fato em face de sua genitora, M. D. A. S., com 72 anos de idade, conforme registrado no boletim unificado n.º 60619213, às págs. 24/28 (ID 91123342), e termo de declaração da vítima à fl. 18 (ID 91123342).”

Extrai-se, também, da denúncia que no dia “23 de fevereiro de 2026, por volta das 20h, o denunciado, após ser impedido pela vítima de acionar a botija de gás do fogão com a finalidade de fazer uso de entorpecente (crack), desferiu um soco na cabeça desta, bem como passou a proferir ofensas verbais, chamando-a de “piranha, puta, vagabunda”, tendo o neto da vítima acionado o CIODES para socorrer a avó.”

Consta, ainda, que “o denunciado é usuário de substâncias entorpecentes (crack) e reside com sua genitora, ora vítima, sendo que ele, em outra ocasião, a agrediu fisicamente, desferindo-lhe um soco, logo após ter recebido alta de internação em clínica de reabilitação.”

Pois bem.

De início, cumpre salientar que o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de cabimento da prisão preventiva, as quais não abrangem a infração penal de vias de fato.

De igual modo, inexistem nos autos elementos que atestem a condição de reincidência do paciente, ou mesmo o descumprimento de medidas protetivas de urgência previamente deferidas.

Contudo, assim como consignado em decisão perfunctória, embora não esteja autorizada a manutenção do cárcere, é imprescindível a aplicação de cautelar diversa, em especial, para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Consta dos autos que a própria defesa acostou documentação que revela a indispensabilidade de o paciente ser colocado em tratamento em clínica de reabilitação, pois segundo o laudo médico o paciente é pessoa com “Transtorno Mental e Comportamental Devido ao uso de Múltiplas Drogas, Retardo mental não especificado - sem menção de comprometimento do comportamento e Esquizofrenia Paranoide.” (Id. 19385575).

Além disso, no documento Id. 19385575, há, também, a informação de que o paciente estava internado poucos dias antes dos fatos, sendo esta a 5ª internação “para tratar os prejuízos e agravos decorrentes de seu transtorno por uso de substância.”

Nesse cenário, é imperiosa a imposição de medida cautelar diversa,
in casu
, tratamento em clínica especializada, em razão da gravidade dos fatos constantes da ação penal e do quadro de saúde do paciente, conforme já apontado nesta decisão.

É o que se colhe do julgado deste eg. TJES, abaixo colacionado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO . DEPENDÊNCIA QUÍMICA. MEDIDA CAUTELAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. A dependência química é uma doença, caracterizada como um tipo de transtorno mental, decorrente do uso excessivo e descontrolado de drogas, alterando a percepção da realidade do dependente químico.

3. A prisão preventiva é medida excepcional, apenas se sustentando quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. In casu, a despeito da reprovabilidade social do comportamento do paciente, é possível e adequado a substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, de modo a evitar a prática de novos crimes, mas também proteger a ordem pública.

4. A internação em clínica especializada em tratamento de dependentes químicos, no caso, se mostra adequada e suficiente a proteger o interesse social em risco e a neutralizar a periculosidade em concreto do réu.

5 . Habeas Corpus concedido.

(TJ-ES - Habeas Corpus Criminal: 0001517-41.2023.8 .08.0000, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal).

Assim, é de rigor a concessão parcial da ordem, reiterando os termos da liminar outrora deferida, com a imposição da cautelar diversa - internação compulsória, pelo prazo necessário, em clínica especializada em tratamento de dependentes químicos, a ser cumprida e fiscalizada pelo Juízo de primeiro grau.

Vale consignar que a autoridade apontada como coatora, em informações prestadas, consignou que determinou “a intimação da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo - SESA para disponibilizar vaga para a internação do acusado, além de ter instaurado o incidente de sanidade mental após requerimento da acusação.

Ademais, ao acessar o sistema PJE, constato que a Secretaria de Saúde informou, nesta data (07/05/2026), via e-mail, ao magistrado de origem, que foi realizada avaliação biopsicossocial do paciente na data de 04/05/2026, “e mediante avaliação da equipe, será articulada [a sua] avaliação clínica [...], em vistas a internação conforme solicitado.”

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem, reiterando os termos da decisão liminar outrora proferida, para substituir a prisão preventiva do paciente pela medida cautelar de internação compulsória, observado o prazo previsto no artigo 23-A, §5º, III da Lei n. 11.343/06, em clínica especializada em tratamento de dependentes químicos, a ser cumprida e fiscalizada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.